Tribunal: TJDFT
Processo: 0723305-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No processo: 0723305-34.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MAYCON DA SILVA SANTO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. O presente recurso de agravo em execução já foi analisado por esta Relatoria com base nos dados e documentos constantes no processo de execução SEEU n. 0003773-46.2017.8.07.0015 e encontra-se aguardando o julgamento em sessão. Caso a Defesa possua algum documento que não conste no processo referência, providencie a juntada antes da sessão designada. 2. Aguarde-se a sessão. 3. Intime-se. Brasília, 24 de agosto de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.